Tribunal: CARF
Processo: 13149.720318/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13149.720318/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.755 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
DENILTON RUDSON VAL SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
VEÍCULOS. TRANSPORTE DE CARGA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando o conjunto probatório carreado não se presta a
demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade com a
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13149.720318/2014-81
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.755 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720318/2014-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 27/33):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2013, ano-calendário
2012, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 07/07/2014, de fls. 12/16.
(...)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 25.256,33, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 45,03.
Complementação da Descrição dos Fatos
1) Omitiu os seguintes rendimentos, conforme informado pelas fontes pagadoras
em DIRF:
- R$ 10.112,88 recebido de T.H.V. (CNPJ 56.764.822/0001-01)
- R$ 14.610,00 recebido de T. SÃO GERALDO LTDA. (CNPJ 25.284.506/0001-09)
- R$ 533,45 recebido de VOTORANTIM S/A (CNPJ 10.656.452/0001-80).
(...)
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 –
RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04, alegando, em síntese,
que:
- ao apresentar a declaração de imposto de renda da pessoa física do ano-base 2012
verificou que havia uma inconsistência referente a lançamentos de rendimentos em seu
nome. Tais rendimentos foram auferidos por seu pai que prestou serviços de transporte;
- o veículo utilizado pelo pai está em seu nome, já que no final de 2010, comprou,
juntamente com seu irmão um caminhão para o pai;
- como ocorre no ramo do transporte, a maioria dos veículos não está em nome de quem
os conduz, por isso existe o RNTRC (Registro Nacional dos Transportadores
Rodoviários de Carga) e que atrela o veículo ao seu real proprietário;
- ao verificar os lançamentos procurou a Receita Federal e o atendente lhe informou que
o problema seria de fácil solução bastando que entrasse em contato com as empresas
que informaram em DIRF rendimentos atribuídos a ele;
- o “auto de infração” deve conter os motivos de fato e de direito de acordo como
Decreto 70.235/72. No caso, não sabe em que foi baseada a análise para a elaboração da
autuação; requer sua nulidade;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.755 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720318/2014-81

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados pelas fontes
pagadoras na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, caracteriza omissão de
rendimentos.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
Cientificado da decisão em 28/05/2015 (fls. 38), o contribuinte, em 29/06/2015
(segunda-feira), recurso voluntário (fls. 39/41), repisando as alegações da peça impugnatória, no
sentido de que as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras encontram-se incorretas, porquanto
não recebeu os rendimentos tidos por omitidos, haja vista que arrendou em 2010, a seu pai, João
Pereira da Silva, o veículo que prestou serviços de transporte de carga às aludidas empresas,
conforme se depreende do contrato de arrendamento carreado aos autos. Alega, ainda, que não
houve nenhum rendimento de sua parte que não tenha sido objeto de declaração legal. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 42/53.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da tributação dos valores recebidos
pela prestação de serviços com veículos de transporte de carga:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas, no valor total de R$ 25.256,33 com IRRF de R$
45,03, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.755 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720318/2014-81

do afastamento das omissões apuradas, sob reiterada alegação de que não recebeu os
rendimentos informados, encontrando-se incorretas as DIRF apresentadas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 27/33) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 13/16), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as inconsistências detectadas no procedimento de revisão da DAA/2013. Vale salientar, que o
art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar documentos subsidiários, visando confirmar a regularidade da conduta fiscal
adotada pelo contribuinte. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
apontadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência de omissões de rendimentos
apuradas, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas informações declaradas, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória, sem contudo comprovar de forma efetiva que não
recebeu os rendimentos tidos por omitidos, situação que poderia ter sido elidida por declarações
ou informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, atestando e discriminando os
efetivos titulares dos rendimentos pagos, mesmo que apresentados neste momento processual,
não sendo suficiente para tanto somente o contrato de arrendamento do veículo de sua
titularidade a seu pai (fls. 20/21 e 48/49) – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 30/32), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
(...)
Nas fls. 20/21 consta cópia do Contrato de Arrendamento de Veículo, datado de
10/01/2011, do Arrendante DENILTON RUDSON VAL SILVA e Arrendatário JOÃO
PEREIRA DA SILVA.
Há na fl. 18 cópia do Comprovante de Consulta de Transportador em que se verifica
que João Pereira da Silva é autônomo com autorização para realizar serviços de
transporte de 13/12/2004 a 30/06/2015.
Na DIRPF/2013, o contribuinte não informou os rendimentos das três fontes pagadoras
acima citadas.
Entretanto, em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que constam as três DIRF
entregues pelas fontes pagadoras acima elencadas e que trazem informação sobre
rendimentos recebidos pelo contribuinte, no ano-calendário 2012:
- Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 883.838.495-91
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.755 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720318/2014-81

Nome do beneficiário constante do cadastro: DENILTON RUDSON VAL
SILVA
CNPJ do declarante: 10.656.452/0001-80
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: VOTORANTIM
CIMENTOS N/NE S/A
Data de entrega: 17/05/2013 Tipo: Retificadora
Rendimento Tributável
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0588 533,45 0,00
Total sem 13o: 533,45 0,00
- Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 883.838.495-91
Nome do beneficiário constante do cadastro: DENILTON RUDSON VAL
SILVA
CNPJ do declarante: 25.284.506/0001-09
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: TRANSPORTES SÃO
GERALDO LTDA.
Data de entrega: 18/04/2013 Tipo: Retificadora
Rendimento Tributável
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0588 14.610,00 45,03
Total sem 13o: 14.610,00 45,03
- Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 883.838.495-91
Nome do beneficiário constante do cadastro: DENILTON RUDSON VAL
SILVA
CNPJ do declarante: 56.764.822/0001-01
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: T. H. V. -
TRANSPORTES LTDA.
Data de entrega: 05/06/2013 Tipo: Retificadora
Rendimento Tributável
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0588 10.112,88 0,00
Total sem 13o: 10.112,88 0,00
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.755 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720318/2014-81

Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras por meio das DIRF, cabe ao sujeito passivo,
detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal,
comunicar a ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF
que deu origem ao lançamento de omissão de rendimentos.
Com base no exposto, uma vez que consta informação em DIRF de rendimentos
pagos ao impugnante e não tendo havido declaração destes rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2012, cabe manter o lançamento de
omissão de rendimentos nos exatos termos em que efetuado pela Fiscalização.
Portanto, lastreado nas informações lançadas em DIRF pelas fontes pagadoras,
indene de dúvida acerca da ocorrência das omissões de rendimentos – em decorrência da
ausência de declaração no ano-calendário de 2012 da totalidade dos rendimentos recebidos, no
valor de R$ 25.256,33 com IRRF de R$ 45,03 – e à míngua de comprovação efetiva em
contrário por documentação hábil e consistente, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia
com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, vale salientar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, ao teor do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 61
DF CARF MF
Original